Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723074-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADIVASSON DO VALE BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de novo Agravo Interno interposto por ADIVASSON DO VALE BORGES em face de decisão desta Relatoria de ID 74425984 que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o do CPC. Deve, ainda, manifestar sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 17:03:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador